Tribunal: TJDFT
Processo: 0712520-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712520-16.2023.8.07.0020 RECORRENTE: GUSTAVO NEVES ALENCAR DOS SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. NÃO AFETA CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inobservância do dever de inscrição suplementar no Conselho Seccional em cujo território o advogado atue com habitualidade constitui mera infração administrativa perante a OAB, não atingindo a capacidade postulatória daquele que é inscrito na Ordem, ainda que em Seccional diversa. Precedentes. 1.1. "A inexistência de inscrição suplementar do Advogado em outra Seccional gera, apenas, infração administrativa ou disciplinar, não inabilitando o profissional, ou tornando nulos os atos processuais por ele praticados" (AgRg no REsp 1.398.523/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 5/2/2014). 2. Não demonstrada a ausência de intimação quanto a ato judicial regularmente disponibilizado no DJe, publicado e que foi objeto de recurso, não há que se falar na nulidade da sentença que o sucede. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil). 3.1. Não comprovada a alegada hipossuficiência, é medida impositiva o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 4. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte impõe a extinção do feito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que faria jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Assevera que seria devida a indenização por danos morais e afirma ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, porém deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121 (ID 54371234). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar trânsito ao inconformismo lastreado na tese de indenização por danos morais e ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022 e AgInt no AREsp 2.305.353/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 6/9/2023. Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto "o paradigma oriundo do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido não permite a análise da insurgência pela alínea c do permissivo constitucional, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgRg no AREsp 2.293.053/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 16/6/2023). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO OAB/RJ 152.121 (ID 54371234). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027